Tribunal: TJDFT
Processo: 0715291-23.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715291-23.2020.8.07.0003 RECORRENTE: PHILIP RODRIGUES ROSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE (ART. 129, CAPUT, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. LAUDO COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECOTE. INVIABILIDADE. PERÍODO DEPURADOR RESPEITADO. ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP. TEORIA DA COCULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. PREQUESTIONAMENTO 1. Se o laudo pericial foi conclusivo quanto à incapacidade da vítima para ocupações habituais por período superior a trinta dias, desnecessária a elaboração de laudo complementar. Precedentes. 2. A contagem do período depurador de cinco anos, nos termos do art. 64 do CP, tem como marco inicial a extinção da pena ou seu cumprimento, e como marco final a data do novo delito. In casu, verificado que entre a extinção da pena do crime anterior e a data do cometimento do novo delito não transcorreu o prazo de cinco anos, resta configurada a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP). 3. Inaplicável a atenuante genérica do art. 66 do Código Penal, com base na teoria da coculpabilidade, quando não demonstrada nos autos relevante omissão estatal determinadora da dedicação à atividade criminosa. 4. Impõe-se o reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea, se o réu, na fase inquisitorial, admite haver cometido o fato imputado na denúncia. 5. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 33 do Código Penal, defendendo ser devida a fixação do regime inicial aberto mesmo em casos de reincidência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 33 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o entendimento adotado pelo órgão julgador, acerca da fixação do regime semiaberto, está em plena sintonia com a jurisprudência do STJ: “No caso dos autos, por se tratar de réu reincidente, ainda que a pena corporal tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, o regime inicial adequado é o semiaberto, conforme disposições do art. 33, § 2o, "c", e 59, ambos do Código Penal e o Enunciado da Súmula n. 269/STJ” (AgRg no HC n. 773.614/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). A corroborar: AgRg no AREsp n. 2.438.675/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023. Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028